Tribunal: TJDFT
Processo: 0740529-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740529-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. AGRAVADO: ROSANGELA DE AMARANTE DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta por ROSANGELA DE AMARANTE DOS REIS, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 104900282 - autos de origem): "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ROSANGELA DE AMARANTE DOS REIS em desfavor de IU SEGUROS S.A., conforme qualificações constantes dos autos, na qual a parte autora pleiteia o recebimento de indenização securitária em decorrência de evento que entende abrangido pela cobertura do contrato firmado entre as partes. Sustenta que houve falha na prestação das informações por parte da seguradora, a afastar a incidência de cláusulas restritivas ao direito reclamado. Regularmente citada, ID no 50718192, a ré apresentou contestação sob o ID no 51797207, na qual sustenta que a enfermidade que acometera a autora encontra-se entre os riscos expressamente excluídos da apólice, bem como que o dever de informação acerca das cláusulas limitativas do direito fora prestado pela entidade estipulante, mandatária da segurada para o seguro coletivo em questão. Sobreveio a decisão de ID 57063008 ratificada pelas de ID 81192164 e ID 89211650 com anexação de documentos para o julgamento da causa. Decido. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. A realização da prova pericial é desnecessária, pois a enfermidade que acometera a autora encontra-se demonstrada pela prova documental já carreada aos autos. O cerne da controvérsia instaurada gravita em torno do enquadramento da disfunção sofrida pela segurada. Logo, ante o dever de julgar em tempo razoável e diante da farta prova documental anexada aos autos, a lide merece julgamento, nos termos do art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, nos termos do §1o do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica". Insurge-se a agravante contra a decisão recorrida, por meio da qual o Juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial pleiteada pela recorrente. Alega que o indeferimento do pedido de dilação probatória formulado representa cerceamento de defesa, sem deixar de destacar que a perícia pleiteada seria imprescindível para o deslinde da causa. Destaca, também, que somente a perícia solicitada poderia apontar, de fato, se a doença a qual acomete a requerente/agravada se enquadra na cobertura por ela indicada na origem. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a agravante se insurge contra pronunciamento judicial, proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual fora indeferido pedido de dilação probatória por ela formulado, hipótese ausente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual traz as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. O mencionado rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada. Admite-se interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior e eventual recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, não se verifica a mencionada inutilidade do julgamento no referido recurso de apelação. Conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". Dessa forma, não suficiente a ausência de hipótese legal pertinente à decisão combatida no supracitado art. 1.015; não há impedimento à recorrente para, eventualmente, manifestar seu interesse recursal e apontar o alegado cerceamento de defesa em preliminar de recurso de apelação, caso obtenha sentença desfavorável ao fim do trâmite processual no Juízo a quo. Assim, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento é incabível, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL ATUARIAL. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, no caso, não é possível mitigar a taxatividade, à míngua de urgência que impeça aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em situação similar. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1300498, 07280450620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 16:14:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora